Tribunal: TJDFT
Processo: 0742132-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido contido na inicial de declarar nulo o auto de infração por ausência de notificação.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação com o objetivo de que fosse declarada a nulidade do auto de infração no SA03201379 e a cessação de todos os efeitos jurídicos decorrentes. Narrou que no dia 26/03/2022 foi abordada em uma operação policial quando o agente público solicitou que soprasse um aparelho passivo para detecção de álcool. Alegou que, na oportunidade, o referido aparelho não gerou nenhum extrato ou mesmo qualquer informação, apenas acendeu uma luz vermelha. Aduziu ter questionado o agente público o motivo da abordagem, não obtendo nenhuma resposta, apenas a informação que seria autuada por recusa em se submeter ao teste do etilômetro (“bafômetro”). Afirmou que, em seguida, foi solicitado que encostasse no veículo e requeresse um motorista habilitado sem dar maiores informações, não tendo recebido nenhuma contrafé da autuação. Argumentou que não foi notificada acerca da infração de trânsito, por não ser a proprietária do veículo, o que não lhe permitiu exercer seu direito de ampla defesa e contraditório. Afirmou que não foi devidamente notificada para apresentar defesa e recursos do processo de suspensão. Defendeu que houve uma falha grave do órgão de trânsito, já que a falta de notificação implica na violação do exercício do contraditório e da ampla defesa, e um ato viciado contamina os demais, devendo ser declarada a nulidade do auto de infração.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, uma vez que dos elementos processo (carteira de trabalho de ID 44471851) se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 44471857).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro à autora.

6. Em suas razões recursais, a autora sustentou, em síntese, que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia e às infrações que lhe foram imputadas devem ser consideradas irregulares, como determina a legislação no art. 282, § 4o do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Alegou que além da supressão do seu direito de defesa prévia, houve também a falta de comprovação da notificação via AR e nem do conhecimento da Recorrente da notificação através do SNE. Aduziu que não há qualquer elemento probatório que demonstre que a Recorrente foi notificada da penalidade a ela imposta em razão da infração de trânsito em questão. Afirmou que a parte Recorrida se limitou a apresentar aos autos a simples adesão da Recorrente ao sistema SNE, o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Defendeu que não há nos autos nenhum tipo de informação sobre o aparelho passivo para detecção de álcool, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Afirmou que não há nenhuma garantia ou precisão de detectar ou confirmar que tenha ingerido bebida alcoólica. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedentes os pedidos contidos na inicial.

7. No caso concreto, a autora foi abordada em uma fiscalização de trânsito e autuada por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03201379 (ID 44471822 - Pág. 5). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa da condutora infratora ao teste ou exame para detecção de álcool a sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.

8. No ponto, não é necessário aferir a validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação, nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539)”.

9. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração.

10. Verifica-se do auto de infração impugnado (ID 44471822 - Pág. 5) a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, a autuação foi presencial, de forma que suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração. Ademais, o documento trazido aos autos pela recorrente, o qual instruiu a inicial, demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa, uma vez que foi emitido em 05/07/2022, às 16h31min (44471822 - Pág. 5), onde constou a data limite para defesa prévia (24/07/2022).

11. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

12. Na presente demanda, houve a dupla notificação referente à infração, quando da abordagem pessoal da condutora infratora, fato, inclusive, reconhecido por ela ao noticiar na inicial que “no momento do bloqueio viário questionou o motivo da abordagem, a qual não teve resposta, mas tão somente a informação que seria autuado por recusa ao bafômetro” (ID 44471821 - Pág. 1) e pela expedição de notificação da autuação, via postal, a proprietária do veículo (ID 44471834 - Pág. 9). Em que pese a recorrente não tenha assinado o auto de infração no momento da abordagem pelos agentes públicos (ID 44471834 - Pág. 5), a sua ciência da autuação é inequívoca, conforme comprova o detalhamento de multas anexado aos autos pela própria autora (ID 44471822 - Pág. 5). Portanto, dos documentos juntados aos autos, ausente elementos a ensejar a nulidade do ato impugnado.

13. Recurso conhecido e não provido.

14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.